Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRESPONDENTE CAMBIAL DA RÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 18 E 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO no. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMPRA DE DÓLARES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE À COMPRADORA. ARRESTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via BACENJUD no valor de R$ 11.900,00.
2. Apesar de não ter sido a beneficiária das transferências eletrônicas bancárias, o Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil atesta que a empresa IEX atuou como correspondente cambial da agravante no período de 2/10/2012 a 22/1/2020, impondo-se a responsabilização solidária nos moldes dos artigos 18 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
4. A probabilidade do direito da autora advém do fato de que não há registro nos autos de que os dólares lhe tenham sido entregues. 4.1. A autora, ora agravada demonstrou ter pago à Operadora de Câmbio Turismo, a importância referente à compra por encomenda de USD 2.000 e de 1.000,00. 4.2. Além disso, a autora demonstrou ter efetuado as respectivas transferências bancárias mencionadas para ré por meio de extratos anexados aos autos.
5. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em favor da agravada se constatam nas diversas ações interpostas contra os réus dos autos de origem, tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas.
6. O arresto cautelar não se confunde com a providência prevista no feito executivo de artigos 827 e seguintes, pois exige, apenas, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do CPC. 6.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Não se confundem os institutos do arresto executivo, previsto no artigo 830 do CPC, e o arresto cautelar, previsto no artigo 301 do CPC, tendo em vista que se diferem em relação ao tempo em que são praticados e requisitos exigidos. 2. Para que haja o deferimento de pedido de antecipação de tutela é necessário que estejam presentes, em conjunto, os requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, "a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Presentes a demonstração da probabilidade do direito, consistente no fato de que a ora agravada teve seu pleito indeferido na sentença proferida nos autos de sustação de protesto, que reconheceu a validade do título cambial; bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a ora agravada consta como devedora em inúmeros processos que correm perante este Tribunal, a concessão da antecipação da tutela é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e provido”. (07110736320178070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 21/9/2017).
7. O dinheiro em depósito está em primeiro lugar na ordem de penhora prevista no artigo 835, I, do CPC, portanto, não é considerado bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão do executado, para fins de que seja assegurada proteção contida no artigo 833, V, do CPC.
8. Recurso improvido.